Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725713-95.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCIDES PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ALCIDES PEREIRA FILHO: “Cuida-se de impugnacao ao cumprimento individual de sentenca coletiva. Aduz, em preliminar, que (i) a requerente nao e parte legitima, pois nao estava filiada a epoca da propositura da acao coletiva. No merito, alegou excesso na execucao e requereu a aplicacao da TR, como indice de correcao monetaria em respeito a coisa julgada e a condenacao em honorarios, nos termos do art. 85 do CPC. A parte exequente juntou replica por meio da qual defende a aplicacao do IPCA- E. E o relato do necessario. DECIDO. De inicio, anote-se o reconhecimento de repercussao geral no Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratorios aplicaveis nas condenacoes da Fazenda Publica, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execucao de titulo judicial que tenha fixado expressamente indice diverso. Contudo, nao ha determinacao de suspensao dos processos em execucao. Prossigo com analise do merito. O titulo judicial exequendo origina-se da acao n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Publicos Civis da Administracao Direta, Autarquias, Fundacoes e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juizo da 7a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestacoes em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressao do direito, ate a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressao, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mes, contados da citacao”. A sentenca restou parcialmente reformada em segunda instancia no tocante aos parametros de juros e de correcao monetaria, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mes da citacao ate 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mes de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada a caderneta de poupanca, a partir de 29/6/2009; e 2) Correcao monetaria: INPC/IBGE da data da efetiva supressao ate 28/6/2009; indice de remuneracao da poupanca de 29/6/2009 em diante. Passo a analise da alegacao de ilegitimidade ativa. O DF alega que cumprimento de sentenca foi proposto por parte ilegitima. Afirma que a parte exequente nao demonstrou a filiacao ao SINDICATO a epoca do ajuizamento da Acao Coletiva de Cobranca. A alegacao, todavia, nao merecem prosperar. O sindicato, dotado de legitimidade extraordinaria ou anomala, age como substituto processual, ou seja, em nome proprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria. A coisa julgada formada na acao coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que nao filiados a entidade de classe, razao pela qual possuem legitimidade para promover a execucao individual do titulo judicial. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor so tera legitimidade para promover a execucao individual do titulo judicial se a decisao exequenda nao houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situacao na qual o direito ficara restrito aos abrangidos pela sentenca. Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Passo ao merito. Quanto aos parametros de calculos, nao ha o que ser questionado, ja que foram fixados no titulo executivo. Como e cedico a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justica, nao se mostra cabivel a alteracao da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentenca, mesmo que para aplicacao de precedente em repercussao geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. INDICES DE CORRECAO MONETARIA E JUROS DE MORA.DECLARACAO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALENCIA.1. Cinge-se a controversia a definir se e possivel, em fase de cumprimento de sentenca, alterar os criterios de atualizacao dos calculos estabelecidos na decisao transitada em julgado, a fim de adequa-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussao geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parametros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no titulo judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretorio Excelso, "[...] a decisao do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo nao produz a automatica reforma ou rescisao das sentencas anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, sera indispensavel a interposicao do recurso proprio ou, se for o caso, a propositura da acao rescisoria propria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acordao eletronico repercussao geral - merito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisao acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituida, nao e cabivel ao juizo da fase de cumprimento de sentenca alterar os parametros estabelecidos no titulo judicial, ainda que no intuito de adequa-los a decisao vinculante do STF.5. Recurso especial a que se da provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, e incabivel em sede de cumprimento de sentenca a alteracao dos indices inserido no titulo executivo. Nao e outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. FAZENDA PUBLICA. ATUALIZACAO MONETARIA. RE 870.947/SE. CONCLUSAO DO JULGAMENTO. APLICACAO DO IPCA-E (INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO INDICE DE CORRECAO MONETARIA DOS DEBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PUBLICA. PRECATORIO EXPEDIDO. DIVIDA QUITADA. EXECUCAO EXTINTA. VEDACAO DE EXPEDICAO DE PRECATORIO COMPLEMENTAR APOS O PAGAMENTO. PRECLUSAO. DECISAO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o merito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redacao dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualizacao monetaria das condenacoes impostas a Fazenda Publica segundo a remuneracao oficial da caderneta de poupanca, revela-se inconstitucional ao impor restricao desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que nao se qualifica como medida adequada a capturar a variacao de precos da economia, sendo inidonea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justica, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controversia, fixou a tese de que a correcao monetaria das condenacoes judiciais impostas a Fazenda Publica, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados publicos, deve observar o IPCA- E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto a correcao monetaria dos debitos judiciais da Fazenda Publica, o plenario do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessao do dia 03/10/2019, pela rejeicao dos embargos de declaracao opostos no ambito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisao anteriormente proferida. Dessa forma, permanece higida a decisao que considerou o IPCA-E como indice de correcao monetaria mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dividas judiciais da Fazenda Publica. 4. Em atencao ao principio da seguranca juridica, os efeitos retroativos da declaracao de inconstitucionalidade nao podem afetar o ato juridico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituicao Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcancam apenas os atos passiveis de revisao. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatorio ou requisicao de pequeno valor, com fundamento em calculos homologados pelo juizo, com os quais, inclusive, houve anuencia da parte credora, descabida a pretensao de impugnacao, porquanto, trata-se de situacao juridica ja consolidada, acobertada pela preclusao. 6. Agravo de instrumento conhecido e nao provido. (Acordao 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Civel, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) De tal forma, nao e possivel a aplicacao de indice diverso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a impugnacao do DF para decotar o excesso apontado. Em consequencia, homologo os calculos de ID 127755567. Nao ha custas a serem ressarcidas visto que a exequente e beneficiaria da gratuidade de justica. Em razao da sucumbencia, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorarios sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisao de ID 12874011 quanto aos honorarios do cumprimento individual de sentenca, fixados em 10% sobre o valor devido. DEFIRO a reserva de honorarios contratuais de 20%, considerando o contrato e autorizacao juntados em ID 123864684 e 123864685. Preclusa esta decisao, considerando que ha precatorio a ser expedido nos autos, encaminhem-se os autos a contadoria. Com os calculos, expeca-se precatorio do valor principal e RPV dos honorarios, com base na planilha do DF, ora homologada. Apos, intime-se o DF para pagamento da RPV em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC Caso venha aos autos comprovante do deposito judicial do valor requerido, tem- se por cumprida a obrigacao e em consequencia, expeca-se alvara de levantamento em favor da parte credora, e na sequencia, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Caso nao haja pagamento da requisicao de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos a contadoria para atualizacao dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituicao de 1988, e subsequente expedicao de alvara de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para o exequente e 30 dias para o DF. Preclusa esta decisao, remetam-se os autos a contadoria. Com os calculos, expeca-se precatorio do valor principal e RPV dos honorarios, com base na planilha do DF, ora homologada. Apos, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Com o pagamento da RPV, remetam-se os autos para aguardar execucao de precatorio.” O Agravante sustenta que é parte ilegítima para a causa porque o exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma cuja extinção não implica em sucessão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida sua ilegitimidade para a execução. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator